Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720298-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MELO LAGARES AGRAVADO: DELEMAR FERREIRA CAMARGO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Aparecida de Melo Lagares contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 125491310) que, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra Delamar Ferreira Camargo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante postula, em seu recurso (ID 36539521), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que apenas foi acostado recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2020 (ID 124446775 dos autos principais). Tal documento, contudo, é insuficiente para demonstrar a alegação de hipossuficiência. Ademais, as custas processuais e recursais não ostentam valor elevado. Diante do exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (recente declaração de imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.